Tribunal: TJMT
Processo: 1016362-66.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso: 1016362-66.2022.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: ESTADO DO MATO GROSSO
Recorrido: FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 19 de fevereiro de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RICMS. CONSUMIDOR FINAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face a decisão de parcial procedência que declarou a nulidade da CDA 2022577770 e ainda, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Afirma o recorrente que no caso em comento, a parte recorrida teria adquirido um Apple Watch e uma câmera gopro, e que por ter uma papelaria, deveria ter recolhido diretamente o tributo incidente.
3. Em que pese os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, cumpre esclarecer que houve a comprovação do cancelamento da compra do Apple Watch (id. 165702297) e que foi adquirida apenas uma unidade de câmera gopro, devendo ainda destacar que a transação foi realizada pelo recorrido – pessoa física (id. 165702288).
4. A conduta do Estado por sua mera liberalidade transferir a propriedade do bem adquirido pela pessoa física do empresário ao CNPJ, sem quaisquer indícios de fraude, se mostra abusiva.
5. Cumpre esclarecer que a Lei 7.098/98, a qual consolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações assim dispõe:
“Art. 18. Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimo legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:
I - ao leiloeiro, em relação ao imposto devido sobre a saída de mercadoria decorrente de arrematação em leilão, excetuado o referente a mercadoria importada e apreendida;
II - ao síndico, comissário, inventariante ou liquidante, em relação ao imposto devido sobre a saída de mercadoria decorrente de sua alienação em falência, concordata, inventário ou dissolução de sociedade, respectivamente;
III - ao armazém geral, depositário e demais encarregados da guarda ou comercialização de mercadorias:
a) na saída de mercadoria depositada por contribuinte de qualquer Estado;
b) na transmissão de propriedade de mercadoria depositada por contribuinte de qualquer Estado;
c) no recebimento para depósito ou na saída de mercadoria sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea.
IV - ao transportador, em relação à mercadoria:
a) proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense;
b) que for negociada no território mato-grossense durante o transporte;
c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo:
d) que entregar a destinatário ou em local diverso do indicado na documentação fiscal.
V - ao remetente de mercadoria destinada aos estabelecimentos mencionados no § 3° do Artigo 4°, quando a exportação não se efetivar.”
6. Como ase observa, no caso em tela, o recorrido é consumidor, destinatário da mercadoria oriunda de outro Estado a qual deveria ser entregue pela transportadora nos termos pactuados, contudo, não foi devidamente entregue como ajustado, por estar desacompanhada de Nota Fiscal durante o transporte.
7. Como se observa, com base na própria legislação do Estado, a responsabilidade pela confecção e porte da Nota Fiscal é do transportador ou ainda, do comerciante da mercadoria, não sendo possível exigir do consumidor final que este esteja de posse da Nota Fiscal antes mesmo de ter a posse do bem comprado de forma não presencial.
8. Ante o exposto, deve ser mantida integralmente a sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais anulando a CDA gerada pelo fato objeto da demanda e determinando o pagamento de indenização por danos morais, utilizando valores similares aos adotados por esta Turma em casos análogos.
9. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
10. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016362-66.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 015.250.621-74 (RECORRIDO), ISABELA CAROLINA MENDO - CPF: 062.667.011-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024